Tribunal: TJPA
Processo: 0823644-78.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0823644-78.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DISTIN
ÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, pela aplicação da tese firmada no Tema 698 da repercussão geral, em demanda que determinou a realização de melhorias estruturais em unidade de saúde municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as determinações judiciais de adequação e manutenção de unidade de saúde configuram intervenção indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, em afronta à tese do Tema 698 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de saúde é constitucionalmente legítima quando caracterizada a ausência ou a grave deficiência na prestação de serviço essencial, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

As medidas determinadas no caso concreto não se destinam à criação ou ampliação de políticas públicas, mas à garantia de condições mínimas de funcionamento, acessibilidade e salubridade de unidade de saúde já existente.

As determinações judiciais baseiam-se em amplo acervo probatório, incluindo procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público, vistorias técnicas e registros fotográficos, que evidenciam a precariedade da infraestrutura e o descumprimento de normas técnicas de acessibilidade.

A decisão recorrida limita-se a reiterar providências já indicadas no procedimento administrativo, apontando finalidades gerais voltadas à melhoria da prestação do serviço público essencial, em consonância com o item 2 da tese firmada no Tema 698.

O acórdão recorrido observa a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a atuação judicial deve priorizar a fixação de objetivos e resultados a serem alcançados, sem substituição indevida da discricionariedade administrativa.

A pretensão recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de saúde diante de deficiência grave na prestação do serviço essencial.

Determinações judiciais voltadas à garantia de condições mínimas de funcionamento de unidade de saúde não configuram violação à tese firmada no Tema 698 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2º, 6º e 196; CPC, art. 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 684.612, Tema 698 da Repercussão Geral; STF, SL 1623 MC-
Ref
, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28.08.2023; STF, RE 1.362.892
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09.12.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
5ª Sessão
Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
4 a 11 de fevereiro de 2026),
por unanimidade,
des
prov
er
o agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso extraordinário (ID
30032171
)
,
a parte agravante se insurgiu contra
decisão (ID
28600954
)
que negou seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC), pela aplicação da tese vinculante do Tema
698
/RG (
RE 684612
)
.

Alegou a parte agravante
que o recurso extraordinário
teve seu seguimento negado de
forma indevida
pela
aplica
ção
a tese firmada no Tema 698 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
,
pois, segundo afirmou, a intervenção do judiciário sobre o poder executivo, em tais casos, é limitada
à
medidas
gerais, o que não foi obedecido pela decisão colegiada que determinou a realização de obras específicas na unidade de saúde sem atentar para o caráter pontual vedado pela tese.

Requereu, assim,
o reconhecimento d
a distinção
entre a tese aplicada e a situação concreta
, pugnando consequentemente pela
reforma da decisão agravada, com o envio do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal
F
ederal.

Foram
apresent
adas
as contrarrazões (ID
30210155
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

No caso vertente, cumpre observar que a pretensão
do agravante
consiste, em síntese,
em
apontar a indevida interferência do judiciário no mérito administrativo
verificada por ocasião da
ordem para reforma em unidade de s
aú
de
municipal
, pois, segundo afirma, as medidas determinadas pelo judiciário distancia
m
-se do disposto na tese em repercussão geral do Tema 698
/STF
.

Sobre a questão, c
onforme consta no acórdão contra o qual se voltou o recurso extraordinário, a turma julgadora reconheceu
a necessidade de intervenção do judiciário, dada a precariedade do serviço público prestado. Vide excerto:

“
Efetivamente, o que o demandante buscou não foi a criação de uma nova unidade de saúde e tampouco a ampliação de serviços. Os pedidos formulados eram de coisas muito básicas, tais como a ausência de acessibilidade,
infiltrações, etc.
Portanto, trata-se de demanda relativa à manutenção mais básica da unidade de saúde.

Ao observar a questão a partir dessa ótica, remanesce forte a pertinência dos reclamos apresentados pelo Ministério Público. Com efeito, apesar da realização de alguns dos serviços que foram reclamados, outros (como ressaltou o demandante) ainda estão pendentes.

Situações como essa não implicam em intervenção judicial indevida. Ao contrário, representam apenas o reconhecimento de que, diante de flagrante ineficiência, torna-se perfeitamente exigível a melhoria da prestação de determinados serviços públicos essenciais, como é o caso do direito à saúde em seu patamar mais básico.”

Depreende-se que as imposições ao agravante referente às medidas deferidas asseguram ambiente digno e saudável aos usuários do Sistema Público de saúde do Município e dos profissionais que atuam na ESF SOUZA e ocorreram em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, principalmente dos usuários com necessidades especiais de acessibilidade.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social e o artigo 196 preconiza que esta é direito de todos e constitui dever da Administração Pública assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida.

Tal direito deve ser garantido e a referida norma constitucional do artigo 196 não é regra programática e sim de observância e eficácia imediata, autoaplicável, não cabendo ao agravante se esquivar de cumpri-la, não prestando os serviços de assistência com mínimo de condições, ampliando os instrumentos e meios das pessoas obterem o efetivo acesso à saúde por meio da prestação mais adequada e eficiente possível.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade de adaptação e melhorias na infraestrutura do serviço público prestado pela Unidade de Saúde, cuja ação teve por base procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público Estadual a partir de vistoria realizada pelo CRM- Conselho Regional de Medicina e Análise Técnica dos membros do parquet.

As fotografias anexadas aos autos, sobretudo as juntadas após Análise Técnica nº 061/2019 (ID nº 38388751 – págs. 10/14 e ID nº 3838752 – págs. 1/5) e até mesmo as juntadas pelo agravante em contestação (Relatório Fotográfico - ID nº 3838766) comprovam o não atendimento de todas as medidas apontadas pela conclusão do Engenheiro do MP e, ainda, o não atendimento à normas técnicas acerca da acessibilidade do espaço.
”

Analisando sua insurgência,
entendo que a turma julgador
a
– após a verificação do arcabouço probatório acostado – decidiu por manter as determinações
já feitas,
tendo em vista a concretização do direito fundamental à boa administração. Desta forma a decisão monocrática negou seguimento ao recurso extraordinário com base
da tese

do
Tema
698
/RG (RE n.º
684612,
)
assim disposta:

"
1.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)."

Quanto à alegação de afastamento do item 2 da tese mencionada, verifico que a insurgência contra as “
medidas pontuais
” não procede, pois se refere a comandos e conclusões já contemplados no procedimento administrativo anteriormente instaurado,
e sobre o
s quais a Municipalidade tinha pleno conhecimento, conforme demonstrado no excerto do voto acima. O acórdão recorrido limitou-se a reiterá-los, indicando finalidades gerais voltadas à melhoria da prestação de serviços públicos essenciais, notadamente o direito à saúde em seu patamar mais básico, mediante a implementação de ambiente digno e saudável para os usuários do Sistema Público de Saúde do Município e para os profissionais atuantes na ESF Souza
.

S
obre a questão,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
caminha na mesma direção, conforme ementas colacionadas:

“
Ementa Suspensão de liminar. Conversão do referendo em julgamento final. Município de Imperatriz/MA. Ação civil pública. Estado de calamidade no Hospital Municipal de Imperatriz (HMI). Determinação judicial dirigida aos Poderes Públicos municipais para adotarem as medidas necessárias à prestação dos serviços de saúde de modo adequado, contínuo e eficiente. Pretendida suspensão dos efeitos da cautelar. Ausência de plausibilidade jurídica. Aparente observância pelo Poder Judiciário dos parâmetros para a intervenção em políticas públicas de saúde (Tema nº 698/RG). Inviabilidade da antecipação da apreciação do mérito da causa principal e do reexame aprofundado dos fundamentos fático-probatórios
embasadores
da decisão impugnada. 1. Insurge-se o Município de Imperatriz contra as providências ordenadas pelo Poder Judiciário para a reorganização dos serviços de atendimento à saúde pública no Hospital Municipal de Imperatriz (HMI). 2. Intervenção judicial decretada com apoio em ampla base de evidências, colhidas mediante inspeção judicial realizada no estabelecimento hospitalar, vistorias da comissão da Promotoria de Saúde, relatórios, perícias e outros documentos, reveladores do quadro de calamidade em que se encontra o Hospital Municipal de Imperatriz. 3.
Acha-se consolidada na jurisprudência desta Corte a validade constitucional da intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, diante de situações de risco excepcional aos direitos fundamentais dos cidadãos, imputáveis ao comportamento omissivo ou desidioso dos Poderes Públicos. Precedentes. 3. Constatada a omissão estatal na prestação de serviços essenciais de saúde e o grave comprometimento do atendimento à população, legitima-se a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde, devendo a atuação judicial (a) priorizar a fixação de metas a serem observadas e a formulação pela Administração Pública do respectivo plano de ação
; (b) considerar as manifestações dos órgãos técnicos e as informações disponíveis, verificadas conforme a ciência baseada em evidências; (c) além de preconizar, sempre que possível, a audiência prévia da comunidade científica e da população interessada (Tema 698/RG). 4. No caso, o magistrado de primeira instância parece ter seguidos todos os parâmetros para a intervenção judicial em políticas de saúde (Tema nº 698/RG), dando prioridade à fixação de metas a serem atingidas e ordenando ao Município a elaboração de plano de contingência, voltado à garantia da continuidade e da qualidade dos serviços de saúde. 5.
Dissentir
das conclusões manifestadas pelas instâncias inferiores quanto ao estado de crise institucional e a adequação das medidas especificamente adotadas demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório
e pronunciamento antecipado quando ao próprio mérito da causa principal. 6. Segurança denegada.

(SL 1623 MC-
Ref
, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
01-09-
2023 PUBLIC
04-09-2023)

“
EMENTA Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil pública. Regulação de saúde prisional. Legítima intervenção do Poder Judiciário.
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal
. 2. Na apreciação do Tema nº 698 da Repercussão Geral, foi assentada a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, porém, com a ressalva de que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 3. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 4. São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravos regimentais não providos. 6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.

(RE 1362892
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
10-12-
2025 PUBLIC
11-12-2025)

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que
a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada (ID
28600954
), razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
,
mantendo-se a decisão que
negou seguimento

a
o recurso e
xtraordinário
, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante
oriunda do julgamento
do

RE 684612, (Tema 698/STF)
.

Outrossim, cabível advertir
que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé
.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 12/02/2026